Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-87.2021.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000915-87.2021.8.11.0010

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONSUELITA MARIA DE MATOS - CPF: 986.592.431-53 (EMBARGADO), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), MARIA JOSEANE DE OLIVEIRA - CPF: 030.650.391-33 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 158088216 – págs. 1 a 4), interposto por
MARIA JOSEANE DE OLIVEIRA
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da requerente, e, no mérito, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a requerida/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, não foram observadas as matérias infraconstitucionais arguidas em seu apelo.

Salienta que comprovou a posse sob o imóvel em litígio, eis que mantinha união estável com o filho da requerente/apelada, ora embargada.

Prequestiona os artigos 1.196, 1.200, 1.201, 1.204 e 1.211 do Código Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a requerida/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, não foram observadas as matérias infraconstitucionais arguidas em seu apelo.

Salienta que comprovou a posse sob o imóvel em litígio, eis que mantinha união estável com o filho da requerente/apelada, ora embargada.

Não assiste razão à denunciada/primeira apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca da questão apontada neste recurso de embargos de declaração, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...).

Isso porque, embora insista que seria legítima possuidora por ter recebido o imóvel por “doação verbal”, da análise de todo o processado, extrai-se que tal tese não passa de mera alegação, desprovida de qualquer alicerce probatório.

Na verdade, através dos depoimentos prestados pelas testemunhas, restou demonstrado que a requerida, ora apelante, somente residia no imóvel em litígio diante da permissão concedida pela requerente, ora apelada, já que, à época, a requerida, ora apelante, mantinha união estável com o senhor Fábio, filho da requerente, ora apelada.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto dos depoimentos das testemunhas Iramão e João Manoel da Silva:

(...).

Advogado da parte requerente: O senhor sabe como a senhora Consuelita cedeu esse imóvel pra ela morar, no caso, ela mais quem, mais outro, se foi o filho dela?

Testemunha: Através do Fábio. Ela deu pra eles morar, pro filho dela, Fábio.

(...)

Defensor Público, nomeado para defender a requerida: Eu perguntei se o senhor era amigo deles. E como o senhor pode afirmar que o imóvel foi cedido? E não alugado ou doado?

Testemunha: Não, foi cedido pra morar.

Defensor Público: Então, eu perguntei assim para o senhor, como que o senhor sabe dessa informação? Que foi cedido e não doado ou alugado?

Testemunha: Segundo que eles falaram.

Defensor Público: Quem falou?

Testemunha: Porque, a mãe dele tinha como aluguel, mas, como ele não podia pagar aluguel, ela deu esse imóvel pra ele morar.

Defensor Público: Ela deu o imóvel pra ela morar? Ela emprestou? Ela alugou?

Testemunha: Acho que pro filho ela deu pra ele morar, não dado de presente assim ela cedeu pra ele morar.

(...).

Defensor Público: E o senhor tirou essa informação da onde? Quem falou isso pro senhor? Foi o Fábio?

Testemunha: É.

(...).”

(Excerto do depoimento prestado pelo senhor Iramão Schneberger, testemunha arrolada pela requerida, ora apelada, id. 142094169)

“(...)

Advogado da parte requerente: O senhor sabe como que eles chegaram lá, como foi cedido o imóvel? Por meio de aluguel? O senhor sabe alguma coisa sobre isso?

Testemunha: Não saber assim certeza, porque, só sei que eles tiveram um filho né, foi morar junto e que ela cedeu a casa pra ele morar lá.

(...).

Defensor Público: Boa tarde. O senhor sabe me dizer quem que cedeu esse imóvel aqui em discussão no processo pra Maria morar?

Testemunha: Não, eu sei que ela cedeu pro filho dela né.

Defensor Público: O senhor disse quem cedeu?

Testemunha: A mãe do Fábio né.

(...).

Defensor Público: O senhor sabe dizer se ela doou esse imóvel pra eles? Deu pra eles pra sempre? Ou só deixou eles morarem lá?

Testemunha: Não, é porque ele não tinha residência na cidade né, lá ele não tinha residência, isso aí como ele foi morar e com o filho e pra diminuir o aluguel, ela cedeu o local pra ele morar lá.

(...).”

(Excerto do depoimento prestado pelo senhor Manoel José, testemunha arrolada pela requerida, ora apelada, id. 142094170).

Nesse contexto, comprovado que os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil foram preenchidos pela requerente, ora apelada, o inconformismo da requerida, ora apelante, não encontra o mínimo fundamento para a reforma da sentença recorrida.

(...).”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da requerida/apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023